Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-43.2004.8.11.0079
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000517-43.2004.8.11.0079
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LEOMAR ALVES CORDEIRO (RECORRIDO), JOSE CARLOS DA SILVA (RECORRIDO), LEOMAR ALVES CORDEIRO - CPF: 451.852.471-34 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), VALDINEIS RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), VALDINEIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 988.398.961-04 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 284.313.161-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ELEMENTOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - AGRESSÕES FÍSICAS E DISPAROS DE ARMA DE FOGO - DOLO HOMICIDA A SER APRECIADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO PROVIDO
.

1. Havendo elementos suficientes nos autos que indiquem a materialidade e indícios de autoria de crime doloso contra a vida, a pronúncia dos acusados é medida imperativa, já que nesta fase processual vigora o princípio in dubio pro societate.

2. A análise aprofundada acerca da existência ou não do animus necandi na conduta dos réus é matéria afeta à competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme determinação constitucional.

3. Recurso provido para pronunciar os réus nos termos da denúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que desclassificou a conduta inicialmente imputada aos réus José Carlos da Silva e Leomar Alves Cordeiro, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, §2o, I, última parte, c/c art. 14, II, ambos do CP), para lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP).

Conforme consta dos autos, os recorridos foram denunciados pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Valdineis Rodrigues da Silva, fato ocorrido em 01/10/2001.

Após a instrução processual, o magistrado de primeira instância entendeu não haver provas suficientes quanto ao
animus necandi
(intenção de matar), mas sim quanto ao
animus laedendi
(intenção de lesionar), motivo pelo qual desclassificou o delito para lesão corporal simples. Ato contínuo, por se tratar de comarca com vara única, o mesmo juízo tornou-se competente para julgar o caso, condenando o recorrido José Carlos da Silva à pena de 5 meses e 9 dias de detenção em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, argumentando que a materialidade do crime de homicídio qualificado tentado estaria corroborada pelos elementos informativos constantes nos autos, como boletim de ocorrência e exame de corpo de delito, sustentando que os recorridos agiram com claro intento de matar a vítima, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. (ID 293590445, p. 09)

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de desclassificação foi acertada, pois as provas produzidas durante a instrução processual, especialmente o laudo do exame de corpo de delito, o mapa topográfico, os depoimentos das testemunhas e a própria confissão dos réus, indicam que havia apenas o dolo de lesionar a vítima, para descobrir se ela trabalhava como "fiscal secreto" da empresa que os empregava e tinha sido responsável pela demissão dos recorridos. (ID 293590868)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Silvana Correa Vianna, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, inciso I, última parte c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) para o delito de lesão corporal (artigo 129,
caput
, do Código Penal), sob o fundamento de ausência de
animus necandi
na conduta dos acusados.

Segundo consta dos autos, Leomar Alves Cordeiro e José Carlos da Silva, em 01/10/2001, por volta das 02:30 horas, no interior de um ônibus da Empresa Barratur, que fazia a linha Barra do Garças/MT a São José do Xingu/MT,
ao que parece
, agrediram fisicamente a vítima Valdineis Rodrigues da Silva e efetuaram disparos contra ela, causando-lhe lesões corporais.

A vítima trabalhava como "fiscal disfarçado" na empresa Barratur e, no exercício de suas funções, elaborou relatórios informando irregularidades praticadas pelos acusados, que eram motoristas, o que culminou com a demissão de ambos por justa causa.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da decisão, para que os réus sejam pronunciados nos termos da denúncia, argumentando que há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, bem como evidências do
animus necandi
dos acusados, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da questão.

Após análise detida dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

A materialidade delitiva, em tese, está demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exame de corpo de delito, mapa topográfico para localização de lesões e demais elementos de prova constantes nos autos.

Quanto aos indícios de autoria, ao que parece, também estão presentes, conforme se pode depreender das declarações prestadas pelos recorridos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas.

Destaca-se que o recorrido Leomar Alves Cordeiro, em seu interrogatório na fase policial, aparentemente confessou ter efetuado os disparos contra a vítima, enquanto o corréu José Carlos da Silva, em tese, confirmou tal versão. E ainda que em juízo tenham parcialmente se retratado, negando a autoria dos disparos, suas declarações iniciais, aliadas às demais provas dos autos, parecem ser suficientes para estabelecer indícios de suas responsabilidades.

A vítima Valdineis Rodrigues da Silva, ouvida em juízo, relatou que, ao que parece, foi surpreendida com uma coronhada, sendo puxada para fora do veículo, onde continuaram as agressões. Afirmou ainda que, ao conseguir fugir, aparentemente foi alvejada por disparos de arma de fogo, tendo sido atingida na mão por dois projéteis.

O magistrado
a quo
, ao desclassificar o delito para lesão corporal, fundamentou sua decisão na ausência de dolo homicida, argumentando que os recorridos tiveram diversas oportunidades para matar a vítima se assim quisessem, mas não o fizeram, limitando-se a lesioná-la.

Entretanto, não se pode olvidar que na fase de pronúncia prevalece o princípio
in dubio pro societate
, de modo que, havendo dúvidas acerca da intenção dos agentes, deve-se encaminhar a questão para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.

O que se extrai dos autos é que os recorridos, aparentemente motivados por vingança, após agredirem fisicamente a vítima, ao que parece, efetuaram disparos contra ela quando esta já se encontrava em fuga, sendo que, em tese, não lograram êxito em matá-la apenas por circunstâncias alheias às suas vontades.

O fato de os projéteis terem atingido apenas a mão da vítima não afasta, necessariamente, o
animus necandi
, podendo caracterizar, eventualmente, erro na execução ou imperícia no manejo da arma de fogo, circunstâncias estas que não descaracterizariam a tentativa de homicídio.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, nesta fase processual, somente é possível a desclassificação do delito quando se mostrar evidente, de forma induvidosa, que a conduta do agente não visava a atingir a vida da vítima, o que não parece ser o caso dos autos.

Nesse sentido, é possível citar o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO PELA PRONÚNCIA DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO SOBRE ANIMUS NECANDI – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação, embora possível, nos termos do art. 419 do CPP, exige a convicção robusta de que se trata de outro crime. Comprovados a materialidade do delito e os indícios de autoria, o debate sobre animus necandi deve ser erigido na fase de apreciação pelo Tribunal do Júri, sob pena de invasão na competência constitucional deste." (TJMT - RSE 86665/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 16/11/2017).

Além disso, é imperioso destacar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das eventuais dúvidas, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Assim, aparentemente comprovada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, aliados às circunstâncias que poderiam apontar para a possível existência de dolo homicida, o debate acerca do
animus necandi
deve ser reservado ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, provejo o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual para reformar a decisão e, consequentemente,
PRONUNCIAR, LEOMAR ALVES CORDEIRO e JOSÉ CARLOS DA SILVA
, qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo 121, §2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025